Tribunal: TJES
Processo: 5001725-45.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001725-45.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON TOFANO CALENZANI e outros
RECORRIDO: JULIO CESAR DE SOUSA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5001725-45.2023.8.08.0062
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
JÚLIO CÉSAR DE SOUSA
.

EMBARGAD
OS:

MAYCON TOFANO CALENZANI; RODRIGO FERREIRA GREGORIO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.
Trata-se de embargos de declaração apresentados por JÚLIO CÉSAR DE SOUSA em face do acórdão que conferiu provimento ao recurso inominado interposto pelo corréu RODRIGO FERREIRA GREGÓRIO, para julgar improcedentes os pedidos iniciais em seu desfavor.

2.
O embargante alega contradição no julgado por ter sido reconhecida a revelia, mas ter sido exigida prova mínima do vínculo; omissão por supressão de instância/inovação recursal em razão da defesa tardia do réu revel, e obscuridade na definição do "ônus da prova mínima".

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Ocorre que
a irresignação não merece acolhimento, pois não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC (aplicável subsidiariamente ao art. 48 da Lei nº 9.099/95). Isso se dá porque a relativização dos efeitos da revelia encontra amparo legal no art. 345, IV, do Código, permitindo ao
r
elator analisar a verossimilhança das alegações e os elementos dos autos, sendo lícita a conclusão do acórdão de que o
a
utor não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

5
.
Outrossim, a aferição da ausência de vínculo e da suficiência de prova para o pedido inicial, mesmo em caso de revelia, é inerente ao juízo de mérito e da admissibilidade do recurso, e não configura inovação recursal ou supressão de instância, especialmente no Sistema dos Juizados Especiais, que preza pela informalidade e pela busca da verdade material (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

6
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

7
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)